Tribunal: TCU
Processo: 027.311/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-prefeito do Município de Bom Lugar/MA (gestão de 2001 a 2008), em face do Acórdão 2.385/2020-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-prefeito do Município de Bom Lugar/MA (gestão de 2001 a 2008), em face do Acórdão 2385/2020-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivando os autos, nos termos dos artigos 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 2385/2020-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.